Tribunal: TJES
Processo: 5004458-39.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-39.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O recorrente pleiteia a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada de homicídio qualificado tentado para lesão corporal; (ii) estabelecer se devem ser afastadas, desde logo, as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP, não demandando certeza para condenação.

O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, de testemunhas oculares e pelo laudo pericial, evidencia indícios de que o acusado agiu com animus necandi, desferindo golpes de faca nas costas da vítima, o que justifica a pronúncia por homicídio tentado.

Eventual desclassificação para lesão corporal compete ao Tribunal do Júri, pois não se mostra manifestamente improcedente a intenção de matar, em respeito à competência constitucional desse órgão.

A qualificadora de motivo fútil subsiste diante da desproporcionalidade entre a causa (uso de bicicleta sem autorização) e a reação do acusado (golpes de faca).

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente encontra respaldo, haja vista o ataque de surpresa, pelas costas, que impossibilitou a reação imediata.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente descabidas, sob pena de violação à soberania do Júri, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004458-39.2025.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANDREIA SIMOES NUNES VIEIRA - ES30619, JOATAN PORTO POMPERMAYER - ES26765

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA
, contra a decisão de pronúncia (id 13577007 – fls. 12/17) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no na noite do dia 25 de outubro de 2019, no bairro Condados, em Guarapari-ES, o réu, de forma livre e consciente, tentou ceifar a vida da vítima Fábio Vinícius Miranda Vieira Dias, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que a vítima, após encerrar uma partida de futebol na quadra do bairro, utilizou uma bicicleta pertencente ao denunciado, prática comum entre os frequentadores do local. No trajeto até a residência de sua genitora, foi advertida pelo denunciado, que a ameaçou verbalmente. Em seguida, já na frente da referida residência, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que, munido de uma faca, desferiu-lhe quatro golpes nas costas.

A agressão somente não resultou em óbito porque a irmã da vítima interveio, afastando o denunciado. Em sede policial, o réu confessou a autoria. O crime foi praticado por motivo fútil, em razão da utilização da bicicleta sem autorização, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação criminosa.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
desclassificação para o crime de lesão corporal
, verifico a existência de indícios, de que o réu agiu com “intenção de matar”, devendo ser submetido ao julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Isto porque, o ofendido, em seu depoimento judicial relatou conhecer o acusado desde a infância. Informou que, no dia dos fatos, após uma partida de futebol, utilizou a bicicleta de Charles e, ao se dirigir à residência de sua mãe, foi surpreendido por ele, que o atacou pelas costas com golpes de faca.

Disse ter recebido quatro facadas, duas nas costas e uma em cada braço, conseguindo escapar após a ajuda de sua irmã, que interveio com uma vassoura. Declarou que a intenção do acusado era matá-lo, agindo de forma covarde. Acrescentou que era comum os frequentadores utilizarem bicicletas emprestadas, razão pela qual não imaginava a reação do réu.

Em igual sentido é o depoimento da testemunha Laura Miranda Vieira Dias que em juízo declarou que, no dia dos fatos, estava na residência de sua mãe, situada em frente a casa do acusado, quando presenciou o recorrente atacar Fábio pelas costas com uma faca. Relatou que interveio utilizando uma vassoura, possibilitando que a vítima escapasse, ocasião em que o réu fugiu do local.

Confirmou ter presenciado o réu desferindo as facadas e reconheceu-0 como autor do crime, destacando que sua intenção era matar a vítima.

Verifico também, que a materialidade delitiva, está comprovada pelo boletim unificado n° (id 13577007 – fls. 03/04), laudo de lesões corporais (id 13577007 – fl. 26), confirmando que a vítima sofreu agressão por faca, sofrendo lesões nos braços e na região lombar, de natureza grave e co potencial risco à vida.

Deste modo, tenho restou comprovado o intento do ré em praticar o crime de homicídio, de modo que eventual desclassificação, para o delito de lesão corporal, deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, como já decidido pelo STJ:

“(...) 4.
A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 790.642/RS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023.)

Prosseguindo,
no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

No caso, o próprio acusado em seu interrogatório admitiu a prática do delito, alegando que o fez em razão de o ofendido ter utilizado sua bicicleta em sua autorização, o que justifica a incidência da qualificadora do motivo fútil, diante da desproporcionalidade da conduta homicida e a sua causa.

Também há indicativo, de que o denunciado se valeu, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a surpreendeu e passou a golpeá-la pelas costas com uma faca, sem qualquer possibilidade de defesa.

Por fim
, destaco que somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, conforme pacífica orientação do STJ, contida no Agravo Regimental no AREsp n. 2.864.817/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 8/4/2025
, DJEN de 15/4/2025.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15367741),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.